Tribunal: STF
Processo: ARE 1466026
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Felizardo Primo interpôs agravo (eDoc 80) em face de decisão (eDoc 76) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 39) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim resumido: 



    REVISÃO CRIMINAL. PROTEÇÃO À COISA JULGADA E HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O ÉDITO PENAL CONDENATÓRIO TERIA SIDO PROFERIDO DE FORMA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E/OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, FORTE NO ARGUMENTO DE QUE À ÉPOCA DA DENÚNCIA OFERTADA O DÉBITO TRIBUTÁRIO JÁ SE ENCONTRAVA EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DEMONSTRADA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL BEM CARACTERIZADO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou o art. 78, § 2º, do ADCT, e o art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV, art. 93, inciso IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação ao art. 78, § 2º, do ADCT, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (grifei):



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Por outro lado, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, quanto ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Por fim, em suas razões recursais, a parte recorrente não fundamentou adequadamente a suposta ocorrência de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente